Tribunal: TJSP
Processo: 1004160-58.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Ação de cobrança. Acórdão que reconhece a validade da cláusula contratual que exclui o direito da locatária de ser indenizada por benfeitorias introduzidas no imóvel. Inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Ação de cobrança. Acórdão que reconhece a validade da cláusula contratual que exclui o direito da locatária de ser indenizada por benfeitorias introduzidas no imóvel. Inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
D A B RIMEDI CENTRO AUTOMOTIVO, é embargado CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 28328
2
Voto no 28328.
Embargos de declaração no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000.
Comarca: Taubaté.
Embargante: D.A.B Rimedi Centro Automotivo.
Embargado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Ação de
cobrança. Acórdão que reconhece a validade da cláusula
contratual que exclui o direito da locatária de ser indenizada
por benfeitorias introduzidas no imóvel. Inexistência de
omissão ou obscuridade no acórdão. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 274/284, argumentando que contém omissão e obscuridade
no tocante ao reconhecimento de que foi genérica a alegação sobre a
existência de benfeitorias, uma vez que o documento de fls. 232/234
comprova a benfeitoria necessária introduzida no imóvel, bem como que
deve ser relativizada a cláusula que confere ao locador direito sobre as
benfeitorias.
É o essencial a ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pela
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 28328
3
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
No venerando acórdão ficou decidido que:
Quanto à prova das supostas benfeitorias, houve alegação genérica
sobre sua existência, o que não bastava para acolher a
pretensão. Além disso, não há qualquer direito da locatária sobre
elas,
porque
a
cláusula
4o,
§
2o
determina
que,
independentemente de sua natureza, ela não faz jus a
indenização ou retenção, sendo automaticamente incorporadas
ao imóvel, ao fim da relação locatícia.
E a questão está no âmbito de disponibilidade das partes, sendo
válida a disposição contratual que derroga a regra geral
prevista em lei, consoante dispõe a Súmula 335 do Superior
Tribunal de Justiça (Nos contratos de locação, é válida a
cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito
de retenção).
Portanto, ainda que o artigo 35 da Lei no 8.245/91 contenha
previsão determinando a indenização, as partes podem livremente
dispor desse direito.
Assim, pelo princípio do pacta sunt servanda, subsiste o quanto
avençado entre as partes no contrato, afastando-se a alegação
de que o contrato foi unilateralmente imposto à ré, que tinha a opção
de não aceitá-lo ou escolher outro imóvel para locação (fls. 280)
(realces não originais).
Diversamente do quanto alegado, não há qualquer vício
no tocante ao reconhecimento de que foram genéricas as alegações
deduzidas pela embargante com relação às benfeitorias. Isso porque, nas
razões de apelação, ela sequer descreveu quais seriam as benfeitorias
introduzidas no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 28328
4
Ademais, os documentos de fls. 232/234 deveriam ter
instruído a contestação, conforme dispõe o artigo 434 do Código de
Processo Civil.
E, de todo modo, conforme expressamente decidido pela
turma julgadora, pelo contrato havido entre as partes, a embargante não tem
direito de ser indenizada por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da
locação. Por isso, ainda que a embargante tivesse indicado de forma
pormenorizada quais foram as benfeitorias introduzidas no imóvel e juntado
documentação comprobatória de suas alegações, ela não teria direito a
qualquer ressarcimento.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004160-58.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 28328
5
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí a sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator